Tribunal: TJDFT
Processo: 0728942-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728942-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NELCILENE PEREIRA DE SOUSA 55352430197 AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela (“efeito ativo”) interposto por NELCILENE PEREIRA DE SOUSA contra a decisão ID origem 164533328, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 0712782-05.2023.8.07.0007 movida em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., ora agravado. No despacho ID 49403506, determinei a intimação da agravante para, querendo, anexar documentação que comprovasse fazer jus à gratuidade da justiça para fins de dispensa do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias. Ocorre que a agravante deixou o citado prazo transcorrer sem apresentar qualquer manifestação, consoante certidão ID 49821957. Sendo assim, NÃO CONHEÇO as petições e documentos IDs 49918294, 49918303, 49918306, 49919727, 49919729, 50095144 e 50095146, porquanto juntados extemporaneamente e sem apresentação de qualquer justa causa para tal, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil – CPC. Pois bem, conforme esclarecido no despacho ID 49403506, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá examinar o pedido em vista dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. No presente caso, observei que a agravante é microempreendedor individual – MEI, conforme certidão ID origem 163562159, entidade que não se reveste de natureza de pessoa jurídica. Trata-se, em verdade, de pessoa física que exerce atividade empresarial em nome próprio e responde com o seu patrimônio pessoal pelos riscos oriundos do negócio. Inexiste, portanto, autonomia patrimonial, isto é, não há distinção entre o patrimônio da pessoa natural e o da empresa, que é único. Por esse motivo, a análise da gratuidade da justiça requerida por MEI deve obedecer às regras destinadas à pessoa física e considerar o patrimônio único pertencente ao MEI e ao seu titular. Nesse panorama, verifiquei que, para obter o benefício pretendido, a agravante anexou aos autos de origem documentos referentes ao MEI, a exemplo de Recibos de Entrega de Declaração Anual do SIMEI dos anos 2020 a 2022 (IDs origem 163562165, 163562166 e 163562168), Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral perante a Receita Federal (ID origem 163562163) e Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (ID origem 163562159). Esses documentos indicam apenas questões atinentes ao registro e ao cadastro do MEI, os tributos adimplidos e a receita bruta total anual dos serviços prestados de qualquer natureza, exceto transportes intermunicipais e interestaduais. Tais documentos não são, contudo, suficientes para comprovar as dificuldades financeiras alegadamente enfrentadas pela agravante, sobretudo porque indicam que há desempenho de atividade empresarial. E, diante da inexistência de elementos relativos à condição econômica pessoal da agravante, essa, embora instada a comprová-los, permaneceu inerte durante o prazo fixado. Outrossim, no que concerne aos documentos ID origem 163562177, não é possível identificar a quem pertence a conta bancária cujos extratos foram anexados. Diante disso, entendo que não há provas de que a agravante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC. Pelas razões expostas, com respaldo no art. 101, § 1o, do CPC, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determino a intimação da agravante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Como o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal, postergo a análise do pedido formulado em caráter liminar. Publique-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator